Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC.
I - O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF - ajuizou ação coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
II – Ausente prejudicialidade externa para se sobrestar o cumprimento de sentença, quando indeferida a tutela de urgência postulada na ação rescisória (proc. no 0723087-35.2024.8.07.0000), e o agravo interno da r. decisão encontra-se pendente de julgamento.
III – A tese fixada no Tema 864/STF não trata da mesma questão e também não desconstitui decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais por força de Lei Distrital.
IV - A dívida oriunda do título executivo judicial, de natureza não tributária, será corrigida pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, em 9/12/2021, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
V – A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
VI – Recurso conhecido. Agravo de Instrumento desprovido.